Tribunal: TJES
Processo: 0001425-18.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Divisão e Demarcação; Direito de Vizinhança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001425-18.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDILIO DA CUNHA SANTOS

APELADO: RONALDO DA CUNHA GOBBO SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ART. 95 DO CPC. INÉRCIA NO PAGAMENTO DA COTA-PARTE POR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdílio da Cunha Santos contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, proposta em face de Ronaldo da Cunha Gobbo Santos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial requerida por ambas as partes, mas inviabilizada pela inércia do réu quanto ao pagamento da cota-parte dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a não realização da prova pericial essencial, por inércia da parte ré no pagamento de sua cota dos honorários, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, expondo de forma clara os motivos que conduziram à improcedência do pedido, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A ausência de pagamento da cota-parte dos honorários periciais pelo réu, que teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça, inviabilizou a realização da perícia requerida por ambas as partes e determinada pelo juízo, o que prejudicou a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A complexidade técnica dos fatos controvertidos, envolvendo questões ambientais e agrárias, torna indispensável a prova pericial, sendo insuficientes os elementos já constantes nos autos para formação do convencimento judicial.

O indeferimento tácito da produção da perícia, com julgamento de improcedência por ausência de prova, quando o autor arcou com sua parte e a prova foi frustrada pela conduta omissiva do réu, caracteriza cerceamento do direito de defesa e quebra da paridade processual.

O julgador possui o dever de zelar pela efetividade da produção probatória, podendo adotar medidas para garantir o cumprimento da ordem judicial e assegurar a ampla defesa e o contraditório, inclusive autorizando que o autor arque com a integralidade dos honorários periciais, com posterior reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova, sem permitir a realização de prova pericial essencial requerida pelas partes e obstaculizada por conduta omissiva da parte ré, configura cerceamento de defesa.

A ausência de pagamento da cota-parte dos honorários periciais pela parte ré, que não obteve gratuidade de justiça, não pode impedir a produção da prova técnica se a parte autora cumpriu seu ônus e a prova é indispensável à solução da controvérsia.

O juízo deve adotar as medidas necessárias para garantir a produção da prova pericial, inclusive permitindo o adiantamento integral dos honorários pela parte interessada, com previsão de reembolso em caso de êxito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 82, § 2º, 95, 139, IV, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.947.280/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, REsp 2.198.071/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.588.839/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; TJMT, AI 1012110-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.06.2025, DJMT 08.06.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001425-18.2018.8.08.0007

APELANTE:
VALDÍLIO DA CUNHA SANTOS

APELADO:
RONALDO DA CUNHA GOBBO SANTOS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDILIO DA CUNHA SANTOS
contra a r. Sentença do id. 13792013, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da “Ação de obrigação de não fazer”, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
RONALDO DA CUNHA GOBBO SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Verifica-se que o recorrente aponta a nulidade da sentença e, assim, passo ao exame da questão antes de, se for o caso, analisar o mérito recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (id. 13792015), alega o apelante, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a sentença recorrida deixou de analisar questões relevantes para o deslinde do feito, especialmente no que tange à ausência de fundamentação quanto às provas constantes dos autos, em afronta ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC, e ao artigo 93, IX, da CF/88.

Afirma, ainda, o cerceio de defesa, pois teria sido obstaculizada a realização de prova técnica essencial, requerida tempestivamente pelo autor, mas inviabilizada pela inércia do recorrido em recolher sua parte dos honorários periciais, mesmo após o indeferimento de seu pedido de gratuidade de justiça.

Sem razão em relação a esse argumento.

No tocante à ausência de enfrentamento das questões e de fundamentação legal, é constitucionalmente previsto que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” (CF, art. 93, IX), previsão esta que também foi contemplada, com maior detalhamento, no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o exame do comando sentencial indica que não há o vício alegado e, pelo contrário, encontra-se suficientemente fundamentada, contendo a exposição dos motivos que guiaram o convencimento do julgador, à luz dos elementos de prova produzidos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no RESP 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021), devendo, desse modo, ser afastado o argumento sobre a ausência de fundamentação.

Quanto ao cerceamento de defesa pela ausência da perícia requerida, por outro lado,entendo que a irresignação merece acolhida.

Do compulsar dos autos, verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, ocasião em que, dentre outros meios de prova, requereram a produção de prova pericial (fls. 60 e 62/63).

Na oportunidade, em decisão de saneamento e organização do processo (fls. 65/66), o juízo
a quo
determinou a realização da prova pericial, nomeou o profissional para atuar no caso e, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, salientou que ambas as partes seriam responsáveis pelo pagamento dos honorários periciais, com o rateio do montante.

Ocorre que, apesar de o apelante, ora autor, ter cumprido com a determinação judicial (fl. 89), o apelado, ora réu, requereu os benefícios da justiça gratuita (fls. 80/81), que foram indeferidos (fl. 92) e, assim, quedou-se inerte quanto ao pagamento de sua parte, o que fez com que o juiz considerasse preclusa a produção da prova.

De fato, a ausência de pagamento leva à preclusão da produção da prova e, por consequência, impõe à parte desidiosa o ônus da prova não produzida. Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

[...] 2.
Não configura cerceamento de defesa a preclusão da prova pericial determinada em razão do não recolhimento da cota-parte dos honorários periciais pela parte não beneficiária da gratuidade da justiça, ainda que a prova tenha sido requerida por ambas as partes.
[...]. (TJMT; AI 1012110-60.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/06/2025; DJMT 08/06/2025)

[...] 3. A não antecipação dos honorários periciais pela parte contra quem foi invertido o ônus da prova resulta na presunção de veracidade das alegações da parte que requereu a prova". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. [...] (REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Por outro lado, verifica-se que a natureza do litígio, envolvendo a verificação de irregularidades de plantio e a ocorrência de danos ambientais e à propriedade, demanda conhecimento técnico especializado, que só poderia ser suprido por prova pericial.

A manutenção da sentença sem a produção da prova técnica indispensável resultaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dada a complexidade técnica dos fatos controvertidos e a importância da perícia para sua elucidação.

As fotografias apresentadas pelo apelado e mencionadas na sentença em exame, embora ilustrativas, não possuem o condão de substituir um laudo técnico para aferir distâncias precisas, impactos ambientais, ou a regularidade do plantio conforme as normas específicas.

Nesse contexto, o fato de a prova pericial ter sido requerida por ambas as partes e, mesmo com o depósito da quota-parte pelo apelante, não ter sido realizada por inércia do apelado, impõe um prejuízo ao recorrente, notadamente porque consta na sentença “que as provas produzidas nos autos não são suficientes para atestar o direito alegado pelo autor”, o qual foi tolhido de sua produção por desídia da parte contrária.

Desse modo, a declaração de preclusão operou em desfavor do apelado, mas não deveria impedir a produção da prova se a outra parte cumpriu seu ônus e a prova é indispensável para o convencimento do juízo.

O juízo
a quo
, ao julgar improcedente por falta de provas do autor, quando a prova mais relevante foi obstaculizada pela inércia do réu, que também a pleiteou, gerou um desequilíbrio e cerceou o direito de defesa do autor.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, com fundamento no princípio da boa-fé processual e na proibição de comportamentos contraditórios, de que “[...] há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.588.839/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

É cediço que o artigo 139, IV do Código de Processo Civil confere ao julgador o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que poderia ter sido feito para viabilizar a produção da prova técnica, ante a discussão que demanda um enfrentamento específico do tema.

De mais a mais, o apelante também poderia ter sido oportunizado a efetuar o recolhimento da totalidade dos honorários periciais, sendo certo que, caso fosse vencedor da demanda, seria ressarcido pelas despesas que antecipou, à luz do § 2º do artigo 82 do diploma processual civil.

Ou, ainda, ante a imprescindibilidade da prova, há a possibilidade de sua produção imediata, com a posterior atribuição do ônus financeiro à parte vencida.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença pelo cerceamento do direito de defesa, nos termos da fundamentação acima exposta, determinando-se a reabertura da instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença pelo cerceamento do direito de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual.